Tribunal: STF
Processo: HC 208171
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 698.042 /SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), em decisão assim fundamentada (Doc. 8):



     Em síntese, após investigações que indicavam que Gabriel Henrique dos Santos Andrade efetuava o tráfico de entorpecentes, a D. Autoridade Policial representou a este juízo pela expedição de busca domiciliar no imóvel situado à Rua Pioneiro Lazaro Mosquine, n°. 05, Jardim Europa, Tupã, o que foi deferido nos autos 1501093-21.2021.8.26.0637. Em cumprimento à ordem Gabriel foi surpreendido enquanto abria o portão da residência, sendo cientificado da diligência a ser realizada. Durante a busca domiciliar foi localizada considerável quantia em dinheiro no quarto do casal (R$980,00 – novecentos e oitenta reais), em notas de pequeno valor e, no bolso de uma calça, outra quantia em dinheiro, também em notas de pequeno valor (R$252,00 – duzentos e cinquenta e dois reais). No forno do fogão, foi encontrada uma carteira de identidade em nome de terceira pessoa (Roberto Ladislau Filho) e, por fim, escondido no interior do ralo do banheiro, uma sacola plástica que acondicionava três pedras grandes de crack (peso líquido de 115,43 gramas).



    Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado, acompanhado por seu defensor constituído, optou pelo direito de permanecer em silêncio (fls. 06). 



    Cópias dos laudos periciais de constatação prévia devidamente encartado aos autos (fls. 26/28). 



    A versão dos policiais deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado, já conhecidos dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, estava incansavelmente perpetrando a venda ilícita, o que motivou a expedição de busca domiciliar. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente pela quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos (fls. 26/28) - suficiente para confecção de grande quantidade de porções à entrega de usuários -, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Oportuno ainda consignar que na forma como narrado na representação pela prisão preventiva do autuado, elaborada pela D. Autoridade Policial, Gabriel já vinha sendo investigado pela DISE-Tupã, onde, em cumprimento à de mandado de busca e apreensão nos autos 1501201-84.2020.8.26.0637, foi apreendida balança de precisão (fls. 48/56). Por fim, consigne-se que Gabriel não possui atividade lícita que lhe garanta o sustento. 



    Não obstante, a conduta do autuado mostra-se ainda mais reprovável, uma vez que o comércio ilícito era praticado próximo a creche escola, conforme se observa do croqui que instrui os autos (fls. 29/33), colocando em perigo concreto a incolumidade das crianças estudantes daquela instituição de ensino.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6):



    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Incabível discussão acerca de eventual pena e regime a ser impostos em caso de condenação. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA NOCIVA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e de sua natureza nociva - 115,43 gramas de crack. 



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental conhecido e improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: Além da ausência de comprovação da destinação mercantil da droga apreendida, tem-se, in casu, que o juízo prolator do ato judicial questionado entendeu por bem decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente com base na gravidade em abstrato do tipo penal, deixando de observar a necessidade de demonstração de fatos concretos e atuais que justificasse a medida, não observando assim, o que dispõe o §6º do artigo 282 do CPP. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça registrou: 



    Note-se que a custódia imposta ao paciente está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da apreensão de significativa quantidade de drogas de alto poder lesivo em sua posse – 115,43 gramas de crack. 



    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    De maneira idêntica, “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    […]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De acordo com os autos, além da natureza do entorpecente apreendido (115,43g de crack), o Juízo de origem consignou que “Gabriel já vinha sendo investigado pela DISE/Tupã, onde, em cumprimento a mandado de busca e apreensão nos autos 1501201-84.2020.8.26.0637, foi apreendida balança de precisão (fls. 48/56)”. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015). 



    No mesmo sentido: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento do Juízo de origem, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente